Tribunal: TJES
Processo: 5006428-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006428-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: WILLIAM LIBARDI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR SEM EQUIVALÊNCIA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ENFERMAGEM 24 HORAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão liminar determinando que a operadora de plano de saúde fornecesse home care com profissional de enfermagem 24 horas a paciente com paralisia cerebral e comorbidades. Na origem, os autores requerem o custeio integral de internação domiciliar com base no grave estado de saúde do autor William Libardi. A operadora recorrente sustenta a inexistência de obrigatoriedade contratual e a ausência de prescrição médica específica quanto à necessidade de profissional de enfermagem em tempo integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente de interesse recursal no agravo interno em razão da pronta inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento colegiado; (ii) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de assistência domiciliar com profissional de enfermagem 24 horas, quando não demonstrada a equivalência com internação hospitalar nem prescrição médica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno perde seu objeto quando a matéria impugnada passa a ser apreciada de forma colegiada no agravo de instrumento, conforme precedentes do próprio Tribunal, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS estabelece que a internação domiciliar deve ser garantida em substituição à hospitalar, mas não obriga a cobertura para assistência domiciliar em hipóteses diversas, salvo previsão contratual ou acordo entre as partes.

5. O STJ distingue internação domiciliar de assistência domiciliar, sendo esta um conjunto de cuidados ambulatoriais prestados em casa, que não obrigam o custeio por parte da operadora na ausência de previsão contratual ou prescrição médica clara (REsp 1766181/PR).

6. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a necessidade de cuidados contínuos, mas não configuram hipótese de internação domiciliar, estando o quadro clínico compatível com o serviço de assistência domiciliar já prestado pela operadora.

7. Não há comprovação de que a assistência atualmente prestada esteja em desacordo com os parâmetros médicos e contratuais, nem de que o serviço de enfermagem 24h seja imprescindível para o tratamento.

8. A negativa de fornecimento de enfermagem 24h, nesse contexto, não caracteriza conduta abusiva da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno perde o objeto quando o mérito do agravo de instrumento é incluído em pauta para julgamento colegiado.

2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear assistência domiciliar com enfermagem 24 horas sem prescrição médica específica nem previsão contratual.

3. A distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar é relevante para definição da cobertura obrigatória, não configurando abusividade a negativa do plano quando ausente equivalência com internação hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, "c", "d", "e" e "g"; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 13.12.2019; TJES, MS Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.12.2021.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006428-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
WILLIAM LIBARDI, DORACI BONI LAGE e THIELLI BONI LIBARDI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo interno e
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. – “SÃO BERNARDO SAMP”
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, registrada sob o nº
5000777-61.2025.8.08.0021
, ajuizada por WILLIAM LIBARDI, DORACI BONI LAGE e THIELLI BONI LIBARDI em face da Agravante, que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a requerida fornecesse serviço de home care com profissional de enfermagem 24 horas em favor do autor, sob pena de multa diária, posteriormente majorada de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), até o teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Outrossim, defiro ao Agravante (Autores na origem) os benefícios da assistência judiciária gratuita também deferida na origem. Em consequência, resta prejudicada a análise da preliminar apresentada em contrarrazões acerca do preparo.

Preliminar - Ausência de Dialeticidade

A parte agravada, em sede de contrarrazões, sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz a quo.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Dito isso, observa-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, os quais pleiteiam, com fundamento no grave estado de saúde do autor – diagnosticado com paralisia cerebral e imobilizado, utilizando sonda enteral – a condenação da operadora agravante à autorização e custeio integral do serviço de home care com assistência de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas.

Segundo a narrativa inicial, a solicitação à operadora foi realizada desde julho de 2024, sem qualquer retorno, motivando o ajuizamento da demanda em caráter de urgência.

Pois bem. No tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o artigo 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim sendo, da análise de tais dispositivos, conclui-se que a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento, cabendo a análise contratual naqueles casos em que a atenção domiciliar não ocorre em substituição à internação hospitalar.

Friso que, ao examinar a questão, o Colendo STJ realizou importante distinção entre a
internação domiciliar (
home care
)
e a
assistência domiciliar
. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e
assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Nesses termos, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11/2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece distinção técnica entre duas modalidades de atenção à saúde no âmbito domiciliar:
assistência domiciliar
definida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio e
internação domiciliar
, caracterizada pelo conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

Fixado isso, destaco inicialmente que verifico que os laudos médicos acostados aos autos atestam que o paciente
Willian Libardi

com 42 anos,
“possui quadro crônico devido à sequela de paralisia cerebral somada a outras doenças adquiridas ao longo de sua vida como artrite reumatóide, disfunção para ingestão alimentar e infecções de repetição. Apresenta-se cronicamente acamado, gastrostomizado, com contraturas crônicas de membros superiores e inferiores que dificultam os cuidados e principalmente o transporte. Depende de cuidados de terceiros totalmente e cuidados médicos e assistenciais domiciliares devido ao quadro clínico. [...]”

Os laudos médicos mais recentes, acostados aos autos juntamente com o Agravo interno interposto (ids 14065955, 14065957, 14065958 e 14065959) embora demonstrem a necessidade de cuidados domiciliares direcionados ao primeiro agravado, não comprovam que a situação do autor enquadra-se como internação domiciliar, mas em verdade de assistência domiciliar, a qual vem sendo prestada pelo Plano de Saúde. Nessas circunstâncias, revela-se incabível presumir a exigência de tal modalidade de atendimento.

Outrossim, verifica-se, a partir da documentação acostada aos autos, que a assistência atualmente disponibilizada pela Operadora de Saúde agravada se mostra compatível com as diretrizes técnicas delineadas nos relatórios médicos existentes, bem como observa os limites e obrigações estabelecidos no contrato firmado entre as partes, inexistindo elementos que evidenciem desconformidade com os parâmetros assistenciais pactuados ou com as normas regulatórias aplicáveis.

Portanto, não é possível vislumbrar a existência de abusividade na conduta da recorrida ao negar o custeio específico do profissional técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a obrigatoriedade de fornecimento do serviço de home care

com profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Prolatados judiciosos votos nesta sessão virtual, pedi vista para melhor analisar o conjunto fático-probatório.

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., ver reformada a decisão que, em sede de ação obrigacional c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de home care com profissional de enfermagem 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o teto de R$ 40.000,00.

A culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,

deu provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a obrigatoriedade de fornecimento do serviço de
home care
com profissional de enfermagem 24 horas, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Acompanhou-a o eminente Desembargador Alexandre Puppim.

Entretanto, com a devida vênia,
inauguro divergência na forma a seguir exposta
.

À evidência, o caso envolve relação de consumo, pautado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

I
n casu
, os laudos médicos adunados ao agravo interno (Ids. 14065955 a 14065959) são categóricos em atestar a necessidade de cuidados contínuos e de urgência por profissional de enfermagem em tempo integral.

O quadro clínico do paciente, portador de paralisia cerebral, acamado, com alimentação por gastrostomia e dependência total de terceiros, revela condição de extrema debilidade, que demanda monitoramento especializado e ininterrupto.

Nesse contexto, a prestação de assistência domiciliar (
home care
) não se confunde com os serviços de mero cuidador, cuja responsabilidade, de fato, recai sobre o núcleo familiar.

O que se discute é a necessidade de acompanhamento técnico-profissional para a realização de procedimentos como curativos em feridas expostas, aspiração de secreções para evitar infecções respiratórias e manejo da sonda de alimentação, atividades que extrapolam os cuidados básicos de higiene e conforto.

Ademais, a alegação da operadora de que o tratamento extrapola os limites contratuais não se sustenta.

A recusa de cobertura para tratamento domiciliar, quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado, configura prática abusiva.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE . DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, julgou procedente a demanda ajuizada por LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO. A sentença determinou à operadora de plano de saúde a continuidade do tratamento domiciliar (home care), prestado em instituição de longa permanência, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 . A apelante foi condenada também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a negativa de continuidade do tratamento domiciliar em clínica de repouso configura abusividade, diante de cláusula contratual que exclui cobertura em tais locais; e (ii) analisar a configuração e a adequação da condenação em danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de provas, com base na suficiência dos elementos constantes nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A documentação anexada demonstra a necessidade de continuidade do serviço de home care, já prestado anteriormente pela operadora, sendo desnecessária prova pericial para atestar tal necessidade . 4.
É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando tal exclusão inviabiliza o acesso do consumidor a cuidados essenciais à preservação de sua saúde e vida.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00294366920198080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
peço vênia para

inaugurar divergência, a fim de conhecer do

r
ecurso e a ele neg
ar
provimento
.

É como voto.